Tribunal: STF
Processo: RE 1542003
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. BASE DE CÁLCULO. VALORES RELATIVOS AOS FINOR, FINAM, FUNRES E FCEP. AFERIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DOS FUNDOS, PARA APLICAÇÃO DAS TESES DOS TEMAS 653 E 1.187 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.